Tribunal: TJMT
Processo: 1019247-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019247-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), YAKAWI IKPENG - CPF: 057.212.781-29 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

R
ecurso
No: 1019247-27.2024.8.11.0001.

o
rigem
: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

R
ecorrente
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

R
ecorrido
: YAKAWI IKPENG.

Relator:

JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSOR MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO.
DIREITO AO
FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que homologou o projeto elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do vínculo contratual firmado entre as partes, e condenando o Município de Paranatinga ao pagamento de valores referentes ao FGTS relativos ao período de 2020 a 2023. Determinou-se a atualização dos valores devidos, aplicando-se a correção e os juros legais, conforme o Tema 810 do STF e a EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias firmadas pelo Município violaram os prazos legais previstos na Lei Municipal no 106/2005; (ii) estabelecer se é devido o depósito do FGTS em razão da declaração de nulidade do vínculo contratual, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova, conforme o art. 373 do CPC, incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

O autor comprova o exercício da função de professor no período de fevereiro de 2020 a setembro de 2023 por meio de fichas financeiras, evidenciando a contratação sucessiva e contínua, com extrapolação do prazo legal.

O Município não demonstra a efetiva necessidade temporária nem o excepcional interesse público que justifique a contratação nos moldes da Lei Municipal no 106/2005, descumprindo o requisito exigido pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A manutenção de contrato por tempo superior ao permitido pela legislação municipal, com sucessivas prorrogações, caracteriza afronta ao art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo.

Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, desde que garantido o direito à remuneração pelos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação dos prazos de contratação temporária previstos em legislação municipal configura violação ao art. 37, § 2o, da CF/1988, resultando na nulidade do vínculo.

É devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 quando o vínculo declarado nulo garante o direito ao salário.

A ausência de comprovação da necessidade temporária e do excepcional interesse público impede a validade das contratações precárias realizadas pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; EC no 113/2021; Lei Municipal no 106/2005, arts. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: NU 1019240-35.2024.8.11.0001, jul. 11/11/2024; NU 1046200-28.2024.8.11.0001, jul. 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática proferida no ID 272063422, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do vínculo entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos meses trabalhados de 2020 a 2023, observando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ainda, determinou que os valores deverão ser atualizados desde que se tornaram exigíveis, com correção monetária e juros a partir da citação até 30/11/2021, conforme o Tema 810 do STF, e, a partir de 1o/12/2021, aplicar-se-á exclusivamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Nas razões recursais, o demandado alega que o regime jurídico dos funcionários municipais é o estatutário, conforme disposto na Lei Municipal no 024/1997, razão pela qual não há que se falar em pagamento de FGTS, benefício inerente ao regime celetista.

Aduz, ainda, que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, inciso IX, permite a contratação temporária, e que, no âmbito municipal, a Lei Municipal no 106/2005 autoriza tais contratações para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem o pagamento de indenização, conforme os arts. 7o e 10, inciso I.

Por fim, requer o provimento do recurso, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção da sentença (ID 272063426).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença
não
merece reforma.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte reclamada compete demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito.

No caso concreto, o reclamante comprovou, por meio de fichas financeiras, ter sido contratado temporariamente pelo demandado para exercer a função de Professor, no período de
fevereiro de 2020
a
setembro de 2023
(ID 272063409).

Por outro lado, na contestação apresentada, o município permaneceu inerte, deixando de demonstrar a necessidade da contratação temporária e o excepcional interesse público,
não se desincumbindo de seu ônus probatório
.

A
Lei no
106/2005
, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público na Prefeitura Municipal de Paranatinga preleciona:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de professor substituto na falta do titular
;

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos
:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II -
um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2o
;

Parágrafo único.
É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos
.
(Grifei)

Dessa forma, restou demonstrado que o reclamante foi contratado para a função de Professor (art. 2o, IV, da Lei Municipal no 106/2005),
com renovações sucessivas e irregulares
,
extrapolando o prazo máximo estipulado no parágrafo único e inciso II do art. 4o, em afronta ao disposto no art. 37, § 2o, da CF/1988
.

Assim, o FGTS é devido, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe: "
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
." (Grifei)

Em casos semelhantes, este Relator já manifestou nos seguintes termos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO (FGTS) – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/1988 – NULIDADE DOS CONTRATOS – FGTS DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(NU 1019240-35.2024.8.11.0001, jul. 11/11/2024, pub. 18/11/2024).

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/1988 – NULIDADE – FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 – SENTENÇA MANTIDA.
(NU 1046200-28.2024.8.11.0001, jul. 02/12/2024, pub. 06/12/2024).

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

RECORRIDA: LUCIANA GLORIA DA PAIXÃO DE JESUS.

DATA DE JULGAMENTO: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO NO ÂMBITO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS IRREGULARES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, declarando nulo o vínculo contratual entre as partes e condenando o município ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários realizados no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo ente municipal violaram o prazo máximo estipulado em lei; (ii) estabelecer se é devido o depósito do FGTS em razão da declaração de nulidade do vínculo contratual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus probatório é regulado pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso concreto, a autora comprovou, por meio de fichas financeiras, que exerceu a função de professora no período de 2019 a 2024, mediante contratações temporárias sucessivas e irregulares
.

O ente municipal não comprovou a necessidade de contratação temporária para atender a excepcional interesse público, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia.

A extrapolação do prazo máximo permitido pela Lei Municipal no 106/2005 e a ausência de comprovação de excepcional interesse público configuram violação ao art. 37, § 2o, da CF/1988
.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS quando o contrato de trabalho for declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário
.

A atualização dos valores devidos deve observar a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Contratações temporárias realizadas em desconformidade com os prazos previstos em legislação municipal violam o art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo contratual.

É devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, quando o vínculo declarado nulo garantir o direito ao salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei Municipal no 106/2005, art. 4o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados no caso.

(N.U 1056676-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o, contudo, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025